Tribunal: TJBA
Processo: 0001234-11.2007.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001234-11.2007.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
EVERALDO SANT ANNA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: SALVANDY FERNANDES ROCHA

Advogado(s)
:
HOEL FELIX TARRAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR POR OFICIAL DE JUSTIÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 267, §1º DO CPC/73 INÉRCIA DA PARTE AUTORA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001234-11.2007.8.05.0243
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada SALVANDY FERNANDES ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do relatora.